Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. Homicídio. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, da conduta descrita no 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se está presente a justa causa para recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade.
4. Havendo a inicial acusatória indicado os fatos com suas circunstâncias, individualizando a conduta imputada ao paciente em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal, de modo a possibilitar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, e tendo o magistrado, ainda que de forma sucinta, considerado presentes os pressupostos necessários para o início da persecução penal, não há falar em inépcia da denúncia.
5. Presente a justa causa para a denúncia e havendo necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória para eventual trancamento da persecução, procedimento incompatível com a via eleita, deve a ação penal ter regular prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927707, 0702010-33.2024.8.07.9000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.